Tribunal: STF
Processo: ARE 1596099
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR POR AUTORIDADE DIVERSA DA PREVISTA EM REGRAMENTO PRÓPRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº85/2008. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.
- Caberia ao Secretário de Estado a imposição de pena disciplinar de suspensão de até noventa dias, e não ao Delegado Geral de Polícia Civil. Assim autoridade impetrada violou formalidades indispensáveis para a validação do processo administrativo disciplinar, instaurado a fim de apurar possível irregularidade no arbitramento e fiança-crime por parte do impetrante.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

O cerne da questão gira em torno da legalidade do ato administrativo perpetrado pela autoridade coatora que ensejou a imposição de sanção disciplinar de 50 (cinquenta) dias em desfavor do impetrante, em total afronta à Lei Complementar Estadual nº85/2008.
Pois bem.
Inicialmente destaco que não cabe nestes autos apurar eventual irregularidade no arbitramento e fiança-crime por parte do impetrante, mas, tão somente, se o processo administrativo seguiu os trâmites legais.
No caso dos autos, não verifico o preenchimento desses requisitos, uma vez que a Lei Complementar nº85/2008 não confere ao Delegado Geral de Polícia Civil a prerrogativa de aplicar sanção administrativa inferior a 90(noventa) dias, senão vejamos:
(...)
Portanto, ao que se percebe caberia ao Secretário de Estado a imposição de pena disciplinar de suspensão de até noventa dias, e não ao Delegado Geral de Polícia Civil.
Assim autoridade impetrada violou formalidades indispensáveis para a validação do processo administrativo disciplinar, instaurado a fim de apurar possível irregularidade no arbitramento e fiança-crime por parte do impetrante.
Não obstante a Portaria nº16/2015/SESDS, publicada no Boletim nº322, de 04/02/2015, tratar da delegação de competência ao Secretário Executivo e ao Delegado Geral de Polícia Civil, dentre as quais a possibilidade deste último, por delegação, aplicar penas disciplinares aos servidores integrantes do Grupo GPC, compreendo que tal ato administrativo extrapola os limites de sua atuação ao dizer mais do que a própria Lei Complementar Estadual nº85/2008, pois cria obrigação nela não prevista, o que atrai, a relevância dos fundamentos do direito do impetrante.
Nesse contexto, entendo que agiu bem o magistrado a quo, conquanto a penalidade aplicada em desfavor do impetrante não atender ao disposto no referido normativo, resultando, por via de consequência, a nulidade absoluta do ato praticado.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente